Tribunal: STJ
Processo: 2208588-12.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2639708 - SP(2024/0150450-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RAQUEL GONZALES COSTA PARTEL
ADVOGADO
: JOSÉ LUIZ CARBONE JUNIOR - SP305592
AGRAVADO
: BANCO RIBEIRAO PRETO S/A
ADVOGADOS
: ABRAHÃO ISSA NETO - SP083286
ALEXANDRE DE ANDRADE CRISTOVÃO - SP306689
FELIPE DUZ MALAMAN - SP425720
INTERES.
: POSTES IRPA LTDA
INTERES.
: ANA LUISA DO NASCIMENTO PARTEL
INTERES.
: ALOIS LOBBE PARTEL
INTERES.
: RAQUEL GONZALES COSTA PARTEL
INTERES.
: EDUARDO LOBBE PARTEL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
JULGADO
PELA
TERCEIRA
TURMA
DO
STJ.
RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA. ARTS. 1.021, § 4o, DO CPC E
259,
§
4o,
DO
RISTJ.
APLICABILIDADE.
ERRO
GROSSEIRO.
IMPOSSIBILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, § 4o, do
CPC e 259, § 4o, do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte
Especial do STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal. Precedente da Segunda Seção do
STJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos dos
arts. 1.021, § 4o, do CPC e 259, § 4o, do RISTJ. Certificação do trânsito e
determinação de baixa imediata dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:36:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 68b73bd7-fbe6-490e-9718-f1299e9f2481

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2639708 - SP(2024/0150450-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RAQUEL GONZALES COSTA PARTEL
ADVOGADO
: JOSÉ LUIZ CARBONE JUNIOR - SP305592
AGRAVADO
: BANCO RIBEIRAO PRETO S/A
ADVOGADOS
: ABRAHÃO ISSA NETO - SP083286
ALEXANDRE DE ANDRADE CRISTOVÃO - SP306689
FELIPE DUZ MALAMAN - SP425720
INTERES.
: POSTES IRPA LTDA
INTERES.
: ANA LUISA DO NASCIMENTO PARTEL
INTERES.
: ALOIS LOBBE PARTEL
INTERES.
: RAQUEL GONZALES COSTA PARTEL
INTERES.
: EDUARDO LOBBE PARTEL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
JULGADO
PELA
TERCEIRA
TURMA
DO
STJ.
RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA. ARTS. 1.021, § 4o, DO CPC E
259,
§
4o,
DO
RISTJ.
APLICABILIDADE.
ERRO
GROSSEIRO.
IMPOSSIBILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, § 4o, do
CPC e 259, § 4o, do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte
Especial do STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal. Precedente da Segunda Seção do
STJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos dos
arts. 1.021, § 4o, do CPC e 259, § 4o, do RISTJ. Certificação do trânsito e
determinação de baixa imediata dos autos.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RAQUEL GONZALES COSTA
PARTEL contra o acórdão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, nos termos da seguinte ementa:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DA
INTIMAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
JURISPRUDÊNCIA
EM
CONSONÂNCIA
COM
O
STJ.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 7 E
IMPENHORABILIDADE.
83/STJ.
PRECLUSÃO.
1. Conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, para
declarar-se a nulidade, é imprescindível a comprovação do prejuízo, nos
termos do
§1o, do Código de Processo Civil.
art. 282,
2. No caso, o acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência
desta Corte.
Documento eletrônico VDA54118045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:34
Código de Controle do Documento: c5759bd8-1e97-47cf-9f6c-04958bc743c1

3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
quanto à inexistência de prejuízo apto a causar nulidade sem a análise dos
fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
4. Embora a impenhorabilidade se trate de matéria de ordem pública, tal
característica não afasta a preclusão quando já houve decisão a respeito.
Precedentes.
"
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido. (e-STJ fl. 202)

Em suas razões, a agravante afirma que não incidem à hipótese os óbices
mencionados na decisão atacada, requerendo a reforma do julgado e o provimento do
recurso especial.
A parte contrária não apresentou impugnação (e-STJ fl. 222).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece conhecimento.
Há entendimento no âmbito da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que é manifestamente incabível o agravo interno interposto
contra julgado proferido por órgão colegiado.
A propósito:

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA
ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra decisão
proferida por órgão colegiado.
2. Agravo interno não conhecido."
(AgInt nos EDcl no AgInt nos EAREsp
Relator Ministro
1.885.666/RJ,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, julgado em
DJe
21/5/2024,
de
)
24/5/2024.

Além disso, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, além de
ratificar a inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, definiu a
impossibilidade da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro
grosseiro:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COMPENSATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
PROVIMENTO JURISDICIONAL COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. MULTA.
ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. CABIMENTO.
1. Ação compensatória por danos morais.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, revelando-se, ademais,
impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por
constituir erro grosseiro. Precedentes.
3. Agravo interno no recurso especial não conhecido, com aplicação de multa,
nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC."
(AgInt no
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
Resp 2.157.064/AL,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
18/3/2025,
21/3/2025.

No mesmo sentido: AgRg no AgRg nos EAg
Corte Especial,
1.240.495/MS,
DJe de 18/2/2013.
Documento eletrônico VDA54118045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:34
Código de Controle do Documento: c5759bd8-1e97-47cf-9f6c-04958bc743c1

Ante o exposto, não conheço do agravo interno, com aplicação de multa de
3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos arts.
1.021, § 4o, do CPC e 259, § 4o, do RISTJ.
Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata dos autos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:34
Código de Controle do Documento: c5759bd8-1e97-47cf-9f6c-04958bc743c1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.639.708 / SP
Número Registro: 2024/0150450-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00089862120058260566
00220081520068260566
19042005
220081520068260566
22085881220228260000
89862120058260566
8986212005826056600220081520068260566
898621200582605660022008152006826056619042005
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAQUEL GONZALES COSTA PARTEL
ADVOGADO
: JOSÉ LUIZ CARBONE JUNIOR - SP305592
AGRAVADO
: BANCO RIBEIRAO PRETO S/A
ADVOGADOS : ABRAHÃO ISSA NETO - SP083286
ALEXANDRE DE ANDRADE CRISTOVÃO - SP306689
FELIPE DUZ MALAMAN - SP425720
INTERES.
: POSTES IRPA LTDA
INTERES.
: ANA LUISA DO NASCIMENTO PARTEL
INTERES.
: ALOIS LOBBE PARTEL
INTERES.
: RAQUEL GONZALES COSTA PARTEL
INTERES.
: EDUARDO LOBBE PARTEL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55074553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:34
Código de Controle do Documento: a7500362-0efa-4ddd-9834-8da99f22c947

AGRAVANTE : RAQUEL GONZALES COSTA PARTEL
ADVOGADO
: JOSÉ LUIZ CARBONE JUNIOR - SP305592
AGRAVADO
: BANCO RIBEIRAO PRETO S/A
ADVOGADOS : ABRAHÃO ISSA NETO - SP083286
ALEXANDRE DE ANDRADE CRISTOVÃO - SP306689
FELIPE DUZ MALAMAN - SP425720
INTERES.
: POSTES IRPA LTDA
INTERES.
: ANA LUISA DO NASCIMENTO PARTEL
INTERES.
: ALOIS LOBBE PARTEL
INTERES.
: RAQUEL GONZALES COSTA PARTEL
INTERES.
: EDUARDO LOBBE PARTEL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
10/03/2026
16/03/2026,
de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:34
Código de Controle do Documento: a7500362-0efa-4ddd-9834-8da99f22c947